Tribunal: STF
Processo: AI 435574
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PESSOA NATURAL – SOCIEDADE CIVIL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPORTAÇÃO DE BENS – NÃO INCIDÊNCIA – PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. No período anterior à Emenda Constitucional nº 33/2001, não havia incidência do ICMS na importação de bens por pessoa natural ou sociedade civil não contribuinte do imposto.